Tribunal: TJMT
Processo: 1028646-33.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028646-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL PAULISTA DE SOUZA - CPF: 205.944.611-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIGUEL PAULISTA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1028646-33.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da assistência judiciária (Id. 165793203).

Em suas razões, de Id. 165793204, a parte recorrente alega, em suma, que a perícia médica realizada nos autos não é apta à solução da controvérsia, por total falta de especialidade no objeto da perícia, sendo necessária a nomeação de perito com especialidade médica em traumatologia/ortopedia para o caso.

Requer, o provimento do recurso a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, com a realização de laudo pericial por médico ortopedista/traumatologista.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 165793208, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de realização de nova perícia médica, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT.

A apelante suscita que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica por profissional com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Aduz que a avaliação atestada por médico legista não permite aferir com exatidão a extensão do dano e a invalidez permanente por ele sofrida em acidente de trânsito.

Pois bem, sem razão à apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No caso dos autos, não há nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que o perito indicado é médico habilitado e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade deste profissional, de modo que a insurgência recursal decorre de mera insatisfação.

Nesta quadra, o bem elaborado laudo pericial forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.”
(Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420).

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia. Logo, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada por médico legista.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (
N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.
(N.U 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR
- SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA - PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE MEMBRO INFERIOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, COMPLEMENTAÇÃO de laudo pericial médico. Verificada a desnecessidade de COMPLEMENTAÇÃO de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa.Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por PERÍCIA médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”
(N.U 1002454-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023